Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-62.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. RETIRADA DO RÉU DO PLENÁRIO. ART. 217 DO CPP. SUPOSTO ARGUMENTO DE AUTORIDADE EM PLENÁRIO. ART. 478 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e redimensionar a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao tratar da retirada do réu do plenário com fundamento no art. 217 do CPP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público em afronta ao art. 478 do CPP; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retirada do réu do plenário com fundamento no art. 217 do CPP é válida quando o Magistrado registra e fundamenta a existência de temor ou constrangimento manifestado pelos depoentes.
4. A menção pelo Ministério Público à duração do processo e à interposição de recursos, sem invocação de decisão judicial como fundamento de autoridade, não configura violação ao art. 478 do CPP.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem impõem ao julgador a menção expressa de todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, ausente vício nos termos do art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, XXXIX e XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 217, 478 e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085282, 0733516-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/01/2026, DJe 12/02/2026.